Tribunal: STF
Processo: RHC 246884
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 893.791, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. CONFLITO ENTRE CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698 REFERENDADO PELO PLENO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO SEM CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. ‘Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade’ (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Terceira Seção do STJ interpretou o Decreto 11.302/2022, estabelecendo que apenas na ocorrência de um delito impeditivo em concurso com um delito não impeditivo é exigido o cumprimento integral das penas associadas aos crimes da primeira categoria. Quando os delitos são praticados em contextos distintos, desvinculados das modalidades de concurso (material ou formal), não se faz necessária a execução integral da pena pelos crimes obstativos. 



    4. Todavia, o Plenário do STF, ao analisar o SL n. 1.698, suspendeu as decisões do STJ que concediam indulto, enfatizando que a jurisprudência daquela Corte Suprema é pela necessidade de cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022. 



    5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Terceira Seção alinhou-se ao firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento de pena, em execução penal, formulou pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, o qual foi indeferido pelo juízo da execução.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INSURGÊNCIA DA DEFESA. SÚPLICA DE CONCESSÃO DA BENESSE QUANTO À CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO DE CUMPRIR MEDIDA DE SEGURANÇA EM DECORRÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO NÃO PODE OBSTAR O BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE. IRRELEVÂNCIA DA MODALIDADE DE SANÇÃO APLICADA [MEDIDA DE SEGURANÇA OU PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA AO DELITO IMPEDITIVO [LATROCÍNIO] QUE IMPEDE O DEFERIMENTO DO INDULTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, § ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DO DECRETO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA OU RESTRITIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado consoante a ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da concessão do indulto natalino.



    Argumenta que “a matéria em discussão versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena imposta por crime impeditivo praticado em contexto fático distinto, ou seja, quando não há concurso de crimes”. Ressalta que “a redação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022 estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes”. Entende, nesse contexto, que “a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de ‘concurso de crimes’, e não nas hipóteses de ‘soma ou unificação das penas’”, e, “no caso em exame, a condenação pelo crime de roubo majorado (autos n. 0002254-83.2015.8.16.0038), não decorre de concurso de crimes com o crime de furto simples (autos n. 0005472-58.2020.8.16.0034), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos”. Advoga, por fim, “em razão do preenchimento de todos os requisitos objetivos previstos para a concessão do benefício e de que a decisão em suspensão liminar [SL nº 1.698] não forma precedente vinculante, o agravante faz jus à concessão do indulto natalino”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em que se busca reformar a denegação de ordem pelo Superior Tribunal de Justiça em face de o recorrente ter pendentes execuções de pena por delitos não conexos impeditivos e não impeditivos do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. 



    2. A pendência de execução de pena por delito impeditivo do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impede sua concessão, independentemente de o crime impeditivo ser conexo com o não impeditivo, sentido em que apontam precedentes desta Suprema Corte. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso dos autos, a defesa pleiteia a concessão de indulto ao paciente quanto ao crime de furto simples com base no Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, pois estariam cumpridos os requisitos. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, indeferiu o benefício, à consideração de que o pedido encontra óbice no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, pois o somatório das penas dos delitos de furto praticados pelo reeducando excede 5 (cinco) anos. 



    A respeito, a Terceira Seção desta Corte, à unanimidade de seus membros, estabeleceu que, conforme o Decreto n. 11.302/2022, somente na ocorrência de um delito impeditivo praticado em conjunto com um delito não impeditivo é que se requer o cumprimento integral das penas relacionadas aos crimes da primeira categoria. 



    Em sentido oposto, ocorrendo os crimes em contextos distintos, não abrangidos pelas situações de concurso (material ou formal), a exigência do cumprimento integral da pena pelos delitos impeditivos não se aplica [...]



    Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido de suspensão liminar (SL 1.698), da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, no contexto de medida cautelar, a interrupção imediata dos efeitos emanados das decisões proferidas por este Superior Tribunal de Justiça nos HCs n. 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. 



    Compreendeu-se, naquela oportunidade, que a repercussão direta da revisão interpretativa promovida pelo STJ faculta a concessão de indulto a indivíduos que perpetraram delitos não impeditivos, mesmo que subsista o cumprimento de reprimenda, resultante de condenação diversa, por delitos impeditivos elencados no art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. 



    Dentre esses, incluem-se os delitos considerados hediondos (inciso I), aqueles executados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou perpetrados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de capitais, associações criminosas e atos de terrorismo (inciso III), infrações contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). [...]



    Dessa forma, este Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, revisitou a posição adotada pela sua Terceira Seção, alinhando-se, pois, ao entendimento firmado pela Suprema Corte, instância máxima cuja autoridade se estabelece como definitiva sobre a matéria em discussão, a fim de se entender que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão do indulto, enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo. [...]



    Nesse contexto, no qual não houve o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, porquanto ainda se encontra pendente o cumprimento das penas imputadas pela prática de delitos impeditivos, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. [...]”  



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal federal no sentido de que uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Vale mencionar, também, que o Órgão Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL nº 1.698-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024, decidiu que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] A decisão recorrida se fundamenta no fato de que o e. Superior Tribunal de Justiça alterou seu próprio entendimento para adequá-lo ao que fora decidido pelo Plenário deste e. Supremo Tribunal Federal nos autos da SL 1698/MC. [...]



    Ademais, este e. Supremo Tribunal Federal, buscando impedir concessões de ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, na pendência de execução por crimes impeditivos e independentemente de sua conexão com os não impeditivos, deferiu medida cautelar nos autos da SL 1698/RS. Na liminar concedida pelo d. Min. Presidente, e unanimemente referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, foram apresentados fundamentos que amparam a decisão recorrida. [...]



    Segundo a referida decisão, na pendência da execução de crimes impeditivos, é impossível a concessão do indulto. Tal medida foi confirmada, em seu mérito, pela Presidência desta Suprema Corte em decisão datada de 13.09.2024. [...]



    Considerado o entendimento desta Suprema Corte e as especificidades do caso concreto, em que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade por delito de furto simples (não impeditivo) e de roubo circunstanciado (delito impeditivo), não há qualquer inadequação a ser afastada na decisão recorrida ou ilegalidade a ser combatida. [...]”



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente